Tribunal: TJDFT
Processo: 0714924-84.2020.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Embargos de Declaração no Agravo Interno na Apelação Cível Processo n. 0714924-84.2020.8.07.0007 Embargante(s) Banco Bradesco Financiamentos S.A. Embargado(s) Elieuda de Souza Albuquerque Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O Faculto, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC[1], oportunidade à parte recorrida para se manifestar sobre os embargos de declaração no prazo de 5 (cinco) dias úteis. No mesmo prazo esclareça o embargado quanto à petição de Id 37952434, na medida em que figura no polo passivo da lide desde a origem, tendo, inclusive, oferecido resposta à ação (Id 29900116). Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 26 de agosto de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1]Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo. (...) § 2o O juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos, caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada.